Tribunal: TRF3
Processo: 5000812-43.2021.4.03.6129
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
6/608)

5000812-43.2021.4.03.6129

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000812-43.2021.4.03.6129

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIULIANA DE LUCAS RIVAS - SP332630-A

REPRESENTADO: 7a SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

APELADO: UNIÃO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE SAÚDE. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de ato administrativo responsável pela eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal, por inaptidão em avaliação de saúde, assegurando-lhe a participação nas fases subsequentes do certame ou em curso de formação posterior.

2. O agravante sustenta a legalidade da eliminação com fundamento em previsão editalícia e em princípios administrativos. Requer o restabelecimento do ato de exclusão do candidato.

3. Sobreveio informação oficial da Polícia Rodoviária Federal no sentido de que o candidato não realizou matrícula no Curso de Formação Policial, tendo sido eliminado do certame por esse motivo superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de fato novo, consistente na eliminação do candidato por ausência de matrícula no curso de formação, acarreta a perda do interesse recursal no julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de matrícula no Curso de Formação Policial constitui causa autônoma de eliminação do candidato, desvinculada do ato originário impugnado.

6. O fato superveniente inviabiliza o prosseguimento do candidato no certame, independentemente da análise da legalidade da eliminação anterior na avaliação de saúde.

7. A utilidade do provimento jurisdicional resta prejudicada, pois eventual reforma da decisão não teria o condão de reinserir o candidato no concurso.

8. Configura-se, assim, a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

9. Precedente da Corte reconhece que a ocorrência de fato posterior que impede o aproveitamento do resultado do processo conduz à extinção do feito por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno julgado prejudicado, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de causa autônoma de eliminação do candidato em concurso público configura perda do interesse recursal. 2. A ausência de matrícula em curso de formação inviabiliza o prosseguimento no certame, independentemente da controvérsia sobre ato anterior. 3. A perda superveniente do interesse processual impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApelRemNec 5001989-32.2021.4.03.6003, Rel. Juiz Federal Convocado Thales Braghini Leão, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, j. 14.10.2025; STF, MS 32179 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000812-43.2021.4.03.6129

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIULIANA DE LUCAS RIVAS - SP332630-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

REPRESENTADO: 7a SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

APELADO: UNIÃO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo CEBRASPE contra decisão monocrática terminativa com resolução do mérito.

O agravante sustenta, em síntese, que deve ser mantida a eliminação do candidato do concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal, em razão de inaptidão constatada na avaliação de saúde, por condição médica prevista como incapacitante no edital. Alega violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da legalidade e da separação dos Poderes, bem como risco de prejuízo à Administração Pública e ao regular andamento do certame.

Requer o provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente recurso e passo ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia quanto à manutenção da decisão que reconheceu a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal, em razão de inaptidão na avaliação de saúde, e determinou que lhe fosse assegurada a possibilidade de participar das próximas fases do certame ou de próximo Curso de Formação Policial.

Contudo, verifica-se a superveniência de fato novo, consistente na informação prestada pela Polícia Rodoviária Federal, por meio do Ofício no 1026/2025/DIPROM/CASP/CGAP/DGP, no sentido de que o autor não se matriculou no Curso de Formação Policial, tendo sido, por essa razão, eliminado do concurso.

Ainda que a convocação do autor para participação nas fases subsequentes do certame tenha decorrido da decisão judicial proferida nestes autos, o fato é que a ausência de matrícula no Curso de Formação Policial acarretou sua eliminação do concurso, esvaziando o interesse processual no julgamento do presente agravo interno.

No caso concreto, a situação não se confunde com encerramento do concurso ou com posterior ato administrativo ainda dependente de discussão própria. A informação oficial prestada pela Polícia Rodoviária Federal revela que o autor, embora beneficiado pela decisão judicial que lhe assegurava o prosseguimento no certame, deixou de efetuar matrícula no Curso de Formação Policial, circunstância que acarretou sua eliminação do concurso por fundamento autônomo e superveniente.

Desse modo, eventual exame da legalidade do ato originário de eliminação na avaliação de saúde não produziria resultado útil, pois o prosseguimento do candidato no certame restou inviabilizado por fato posterior, independente da controvérsia inicialmente deduzida. Configura-se, assim, a perda superveniente do interesse processual/recursal, a ensejar a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta E. Corte Regional:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. XXXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1 . Reexame necessário e apelação interposta contra sentença que julgou procedente mandado de segurança objetivando a anulação de questões de prova do XXXIII Exame de Ordem Unificado e garantia de participação na segunda fase do certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reprovação do impetrante na segunda fase do XXXIII Exame de Ordem acarreta a perda superveniente do interesse de agir, prejudicando a análise do pedido de anulação das questões 22 e 71 da prova tipo azul . III. Razões de decidir 3. Reformou-se a sentença para denegar a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12 .016/2009, tendo em vista que a reprovação do impetrante na segunda fase do XXXIII Exame de Ordem constitui fato superveniente que elimina o interesse de agir, uma vez que a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional deixa de existir. O STF possui precedente no sentido de que há perda superveniente do interesse de agir em mandado de segurança voltado ao reconhecimento da existência de ato coator na primeira etapa do certame quando o candidato não obtém aprovação na etapa subsequente (MS 32179 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) . IV. Dispositivo 4. Segurança denegada em reexame necessário. Apelação prejudicada . __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 6o, § 5o; CPC, art. 485, VI; e Lei 8 .906/1994, art. 44, II. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 32179 AgR, Rel. Min . Dias Toffoli, DJe-250, j. 18.12.2014 .

(TRF-3 - ApelRemNec: 50019893220214036003, Relator.: Juiz Federal Convocado THALES BRAGHINI LEÃO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, Data de Publicação: 17/10/2025)

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto, por ausência de interesse de agir, e extingo o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE SAÚDE. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de ato administrativo responsável pela eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal, por inaptidão em avaliação de saúde, assegurando-lhe a participação nas fases subsequentes do certame ou em curso de formação posterior.

2. O agravante sustenta a legalidade da eliminação com fundamento em previsão editalícia e em princípios administrativos. Requer o restabelecimento do ato de exclusão do candidato.

3. Sobreveio informação oficial da Polícia Rodoviária Federal no sentido de que o candidato não realizou matrícula no Curso de Formação Policial, tendo sido eliminado do certame por esse motivo superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de fato novo, consistente na eliminação do candidato por ausência de matrícula no curso de formação, acarreta a perda do interesse recursal no julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de matrícula no Curso de Formação Policial constitui causa autônoma de eliminação do candidato, desvinculada do ato originário impugnado.

6. O fato superveniente inviabiliza o prosseguimento do candidato no certame, independentemente da análise da legalidade da eliminação anterior na avaliação de saúde.

7. A utilidade do provimento jurisdicional resta prejudicada, pois eventual reforma da decisão não teria o condão de reinserir o candidato no concurso.

8. Configura-se, assim, a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

9. Precedente da Corte reconhece que a ocorrência de fato posterior que impede o aproveitamento do resultado do processo conduz à extinção do feito por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno julgado prejudicado, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de causa autônoma de eliminação do candidato em concurso público configura perda do interesse recursal. 2. A ausência de matrícula em curso de formação inviabiliza o prosseguimento no certame, independentemente da controvérsia sobre ato anterior. 3. A perda superveniente do interesse processual impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApelRemNec 5001989-32.2021.4.03.6003, Rel. Juiz Federal Convocado Thales Braghini Leão, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, j. 14.10.2025; STF, MS 32179 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto, por ausência de interesse de agir, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos art. 485, VI, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão